Tribunal: TJDFT
Processo: 0712221-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0712221-21.2018.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: D. F. APELADO: S. H. Y. S.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO A CUSTEAR DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS POR HOSPITAL PARTICULAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICADO. VALORES ESTABELECIDOS EM TABELA DO SUS. NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 – A discussão de valores devidos à rede particular, tendo em vista falha do Estado na efetivação do direito à saúde, previsto no art. 196, da CF, poderá ser objeto de procedimento administrativo próprio, caso o interessado considere mais vantajosa a medida. Todavia, é facultado ao Hospital Particular procurar de forma imediata o Poder Judiciário, para ver tutelado o direito ao recebimento do crédito, tendo em vista princípio da inafastabilidade da jurisdição, inserido no art. 5o, inc. XXXV, da CF, bem como no art. 3o, do CPC.
2 - O interesse de agir está intimamente relacionado com a utilidade da prestação jurisdicional, bem como adequação entre o pedido e a pretensão que se pretende obter. Dessa forma, cabe ao autor demonstrar que o pedido, juntamente com o provimento jurisdicional, será capaz de solucionar o conflito de interesses apresentado na petição inicial. No caso em análise, o interesse de agir da parte autora está demonstrado pelo direito ao recebimento do crédito, tendo em vista despesas médicas decorrentes do tratamento de saúde realizado em benefício do menor, V.G.D.B.L.D.S, não sendo exigido a instauração de procedimento administrativo prévio.
3 - A temática referente a imposição de pagamento pelo Poder Público, de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 666094, com repercussão geral (Tema 1.033). Todavia, até o momento, nenhuma decisão, com força vinculante, que orientasse os demais Tribunais do país sobre como proceder sobre a matéria foi proferida.
4 – Esta 3a Turma Cível possui entendimento no sentido de que “o hospital particular que aceitar o paciente não está obrigado a receber pelas despesas valor inferior àquele usualmente cobrado, quando o atendimento médico não foi baseado em convênio ou contrato com o SUS”. Afinal, entende-se que não realizou o atendimento visando auxiliar o sistema público de saúde, mas, tão somente, prestar um serviço habitual, de forma adequadamente remunerada, considerando, inclusive, o direito ao lucro, admitido pela livre iniciativa.
5 - Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.